Tribunal: TJES
Processo: 5000520-57.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000520-57.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação do quantum compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou em reparação de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Demandantes, ora Recorridos.
2. Observo que a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo dos Recorridos ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência (manutenção emergencial de aeronave), fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade e ao risco empresarial da Recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores.
3. Por outro lado, apesar de compreender que a esfera extrapatrimonial dos Recorridos fora efetivamente lesada (sobretudo considerando se tratar de viagem de lazer em comemoração de aniversário de casamento e os cancelamentos/alterações de horários repentinos, além de certa demora – de cerca de 4 horas - na prestação de auxílio material, com acomodação em hotel e concessão de voucher alimentação, o que redundou em redução do seu tempo de descanso), tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor é elevado para o caso em apreço, se afastando da média de fixação desta E. Turma Recursal, pelo que forçosa a readequação para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada Recorrido, totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantum
adequado ainda às particularidades do caso concreto, por estar em linha com o valor pago pelo pacote da viagem (que incluiu transporte aéreo, traslado, seguro viagem, taxas, acomodação e entretenimento).
4. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor/Recorrido para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um, totalizando R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.